Tribunal: TJDFT
Processo: 0722536-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
D E S P A C H O O Eminente Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vislumbrou suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, por isso, determinou o retorno dos autos para reanálise recursal (ID 65304103). Nesse sentido, embora a parte embargante tenha sido intimada e manifestado ciência sem manifestação/recurso (ID 65353065), não houve intimação da parte embargada acerca do retorno dos autos. Desse modo, intime-se a parte embargada CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT MORITZ para que, em 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o despacho de ID 65304103. Após, retornem os autos conclusos para a reanálise, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora